Tribunal: TJPA
Processo: 0800384-94.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800384-94.2018.8.14.0013

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRADULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

MÉRITO.
RECONHECIDA A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E A ILICITUDE DOS DESCONTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO E IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR PROVA NEGATIVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSENCIA DE QUALQUER DOCUMENTO OU PROVA POR PARTE DO BANCO QUANTO A REGULARIDADE DO CONTRATO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVIDENCIADO O DEFEITO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL

E MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ADEQUADO E RAZOÁVEL O QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL.SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 22/08/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 22 de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

APELAÇÃO Nº: 0800384-94.2018.8.14.0013

APELANTE: BANCO BMG S.A.

Advogado: Dr. Antonio de Moraes Dourado Neto, OAB/PE 23.255.

APELADA: MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO

Advogado: Dr. Marcio Fernandes Lopes Filho, OAB/PA 26.948-B.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da sentença (ID 6628650) proferida pelo Juízo da 1ª vara cível e empresarial de Capanema que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de antecipação de tutela (Processo nº 0800384-94.2018.8.14.0013), ajuizada por
MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO,
julgou procedente os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por conseguinte, confirmou a antecipação dos efeitos da tutela deferida no id. 6027134, para o fim de: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito referente ao contrato de nº 262917942, devendo o réu providenciar o cancelamento dos referidos descontos no benefício previdenciário do requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, se já não o tiver feito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertido em favor da parte autora, com fundamento no art. 500 e no art. 537 do CPC/15; b) Condenar o réu a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigíveis monetariamente pelo INPC, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002; c) Condenar o requerido a pagar ao autor a quantia descontada indevidamente, corrigida e com juros de mora de 1% ao mês, a contar de cada desconto, acrescido do dobro de eventual débito cobrado no curso da lide.

Irresignado, o
BANCO BMG S.A.
interpôs o presente apelo (ID 6628661 - Pág. 1-22), alegando que, em verdade, o contrato de empréstimo reclamado pelo apelado de número 262917942 é uma operação referente à recuperação de crédito (CRIC) para retomada dos descontos do contrato nº 194938388, este firmado, em 19/08/2009, pelo qual foi liberado o valor de R$ 4.143,41(quatro mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e um centavos) a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 138,10 (cento e trinta e oito reais).

Explica que, quando, por alguma razão, o contrato formalizado perde a margem para o desconto integral, é gerada uma nova numeração, devido ao INSS não permitir que a margem seja recuperada com o mesmo número do contrato formalizado anteriormente, logo, é gerada a nova numeração para possibilitar a retomada dos descontos que, no caso em tela, o contrato reclamado de nº 262917942 teve essa numeração gerada para retomar os descontos do contrato nº 194938388, formalizado pelo recorrido em princípio.

Defende que, nesse contexto, inexiste comprovação da prática de um ato ilícito de sua parte, logo, ausente um dos requisitos do dever de indenizar por dano material ou moral. Caso assim não se entenda, seja determinada a restituição na forma simples e reduzida a indenização de dano moral ao patamar não superior à R$ 1.000,00, atualizado a partir da data do arbitramento.

Pleiteia, ainda, a compensação do crédito do contrato quanto ao valor dos descontos realizados para assim evitar o enriquecimento ilícito do autor/ora apelado.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão no ID 6628668 - Pág. 1.

Os autos foram distribuídos a esta Relatora.

Recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 1.012, caput), salvo, em relação ao capítulo da tutela provisória, que recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo, em obediência ao §1º, V do art. 1.012 do CPC (ID 7739096 - Pág. 1).

Relatados.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência lícita ou não da contratação do empréstimo consignado em foco e o cabimento de suas consequências jurídicas: dever de indenizar quanto ao dano moral e material (repetição de indébito, na forma simples ou em dobro).

A causa de pedir da pretensão posta em juízo recai sobre a alegação de desconto indevido em rendimento da parte autora junto ao INSS, em virtude de um suposto empréstimo realizado com o banco réu, advindo de contrato de empréstimo consignado de nº 262917942 no valor total de 1.967,33 (mil novecentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos) parcelado em 72 (setenta e duas) vezes de R$ 27,60 (vinte e sete reais e sessenta centavos) mensal. A demandante afirmou que não solicitou o citado empréstimo e que nunca recebeu tais valores.

DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE DA
ILICITUDE DOS DESCONTOS
.

Na sentença ora combatida, o juízo, em razão da alegação de fato negativo –ausência de contratação – por parte do autor, inverteu o ônus probatório, cabendo ao banco ora apelante provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação a contratação do negócio questionado (CPC, art. 373, II).

Nesse ponto, entendo correta a decisão do juízo
a quo
no tocante a inversão do ônus probatório diante da natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo - já sendo entendimento sumulado que a Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) -, bem como da impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor.

O banco, por sua vez, apesar de, novamente em sede de recurso de apelação, alegar que o contrato de empréstimo em foco de número 262917942 trata-se de uma operação referente à recuperação de crédito (CRIC) para retomada dos descontos do contrato nº 194938388, não trouxe qualquer documento comprobatório da chamada “operação referente à recuperação de crédito (CRIC)” para demonstrar a regularidade do contrato nº 262917942, pelo contrário, tanto em contestação como em apelação tão somente acostou documentos relativos a celebração do contrato de empréstimo nº 194938388 sem, repise-se, comprovar por meio de prova documental a relação existente alegada entre o

contrato de empréstimo nº 194938388 e contrato de empréstimo nº 262917942, este último objeto da ação de origem.

Diante desse contexto fático/probatório e considerando a teoria do risco do empreendimento adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa, conclui-se que é objetiva a responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas no momento da contratação de empréstimos, a fim de evitar a ocorrência de fraude ou ardil.

No caso concreto, tem-se evidenciado o defeito do serviço pelo banco e o fortuito interno sendo, portanto, imperioso reconhecer a nulidade da avença, bem como a ilicitude dos descontos consignados em folha, gerando o dever de indenizar o dano moral
in re ipsa
e o dano material ocorrido.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilizaço de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido. (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011) - grifo nosso

Súmula nº 479 do STJ
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Nesse panorama, não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa. - grifo nosso

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I a III, DO CDC. DESCONTOS EM SOLDO DA AUTORA DE QUANTIAS RELATIVAS A RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
.
Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo. Defeito do serviço evidenciado através do modo de seu fornecimento. Ruptura do dever de segurança. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Não demonstrada a contratação do serviço, mostra-se indevida a sua cobrança, impondo-se a devolução em dobro da quantia paga indevidamente pelo consumidor, "ut" art. 42, parágrafo único, do CDC
. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70071151559, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 31-03-2017) - grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO INDEMONSTRADA. DESCONTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I A III, DO CDC
. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
. Defeito do serviço evidenciado através da celebração, pela instituição financeira demandada, de contrato de financiamento com terceiro em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil. Inexistência de comprovação, pelo demandado, de que tomou todas as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno.
DANO MORAL IN RE IPSA.
Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do demandante, eis que despidos de autorização, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização que deve ser arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067788943, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016) - grifo nosso

DO DANO MATERIAL – CABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.

In casu
, tal restituição deve se dar em dobro, pois segundo o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma (EREsp 1413542 / RS), no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Assim, não merece reforma a sentença neste ponto, pois a conduta do banco foi contrária à boa-fé objetiva, uma vez que não comprovou ter o autor firmado contrato autorizando o desconto em folha.

DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL.

Não desconheço que, em regra, a mera cobrança indevida não é capaz de ensejar a reparação pecuniária, todavia, tenho que, no caso em concreto, com o reconhecimento d
a conduta ilícita praticada pelo requerido ao proceder descontos indevidos em decorrência de

contratação de empréstimo não comprovada, privando o consumidor de perceber a integralidade dos seus rendimentos
de caráter alimentar
,
gera, incontestavelmente, o dever do requerido de compensar a parte autora pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
).

Neste sentido, cito precedentes:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADECIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. No caso concreto, as provas vertidas nos autos demonstram a ocorrência de fraude na contratação dos empréstimos consignados que geraram os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. II. Hipótese em que a responsabilidade do requerido é objetiva, respondendo pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC. Além disso, conforme o art. 17, do mesmo diploma, a vítima da fraude é equiparada ao consumidor, recebendo a proteção do estatuto consumerista. III. Outrossim, não há falar em culpa de terceiro e de que o réu também seria vítima de fraude, o que implicaria na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Acontece que o erro do requerido foi grave, pois, considerando os riscos da sua atividade comercial, não adotou maiores cuidados ao efetuar o cadastro do solicitante do serviço, deixando de se certificar acerca da veracidade dos dados pessoais fornecidos. IV. Nestas circunstâncias, não comprovadas as contratações e a origem das dívidas, deve ser declarada a sua inexistência e, por consequência, cancelados os descontos e restituídos os valores cobrados indevidamente, como já determinado na sentença. V.
Reconhecida a conduta ilícita do requerido e caracterizado o dano moral in re ipsa, cabível a indenização por danos morais.
Manutenção do valor arbitrado, tendo em vista a condição social da autora, o potencial econômico da parte ré, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. A correção monetária pelo IGP-M incide a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Ainda, os juros moratórios de 1% ao mês incidem desde o evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido, na forma da Súmula 54, do STJ, eis que se trata de relação extracontratual. VI. No mais, diga-se que, no que concerne à devolução dos valores cobrados indevidamente, os juros moratórios de 1% ao mês também devem contar a partir de cada desconto irregular, a teor da Súmula 54, do STJ. VII. Tratando-se matéria de ordem pública, o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, considerados pedidos implícitos, pode ser alterado de ofício, independentemente de pedido, sem implicar em reformatio in pejus ou em decisão extra petita. Precedentes do STJ. VIII. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA. ALTERADO, DE OFÍCIO, O TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.(Apelação Cível, Nº 70085197671, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-09-2021) – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.
A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, AP 6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27) – grifo nosso.

Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADECIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. No caso concreto, as provas vertidas nos autos demonstram a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo consignado que gerou descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. II. Hipótese em que a responsabilidade do requerido é objetiva, respondendo pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC. Além disso, conforme o art. 17, do mesmo diploma, a vítima da fraude é equiparada ao consumidor, recebendo a proteção do estatuto consumerista. III. Outrossim, não há falar em culpa de terceiro e de que o réu também seria vítima de fraude, o que implicaria na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Acontece que o erro do requerido foi grave, pois, considerando os riscos da sua atividade comercial, não adotou maiores cuidados ao efetuar o cadastro do solicitante do serviço, deixando de se certificar acerca da veracidade dos dados pessoais fornecidos. IV. Nestas circunstâncias, não comprovadas a contratação e a origem da dívida, deve ser declarada a sua inexistência e, por consequência, cancelados os descontos e restituídos os valores cobrados indevidamente, como já determinado na sentença. V.
Reconhecida a conduta ilícita do requerido e caracterizado o dano moral in re ipsa, cabível a indenização por danos morais
. Manutenção do valor arbitrado, tendo em vista a condição social da autora, o potencial econômico da parte ré, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. A correção monetária pelo IGP-M incide a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Ainda, os juros moratórios de 1% ao mês incidem desde o evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido, na forma da Súmula 54, do STJ, eis que se trata de relação extracontratual. VI. Tratando-se matéria de ordem pública, o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, considerados pedidos implícitos, pode ser alterado de ofício, independentemente de pedido, sem implicar em reformatio in pejus ou em decisão extra petita. Precedentes do STJ. VII. Deixam de ser majorados os honorários advocatícios nesta Instância, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou seja, no valor máximo previsto no parágrafo 2º, da mesma norma processual. APELAÇÃO DESPROVIDA. ALTERADO, DE OFÍCIO, O TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. (Apelação Cível, Nº 70083688283, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 07-08-2020) – grifo nosso.

Assim, diante do contexto fático e jurídico acima exposto, é procedente o pedido indenizatório de dano moral formulado.

DO
QUANTUM
DEVIDO A TÍTULO DE DANO MORAL.

Como cediço, a fixação do
quantum
indenizatório possui caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento dos danos morais.

Deste modo, cabendo ao juiz, através de prudente arbítrio e, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título indenizatório.

Deve-se observar as peculiaridades do caso concreto, em especial as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer-se que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

À vista disso, entendo que não merece agasalho a pretensão de majoração do valor arbitrado, porquanto razoável e proporcional ao caso concreto.

No STJ, a orientação é a de que o arbitramento da indenização moral se faça com razoabilidade e proporção. Senão Vejamos:

1)"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (AgRg no AREsp 187598/RJ, 1ª Turma/STJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.08.2012, JD. 05.09.2012).

2)"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS." (AgRg nos EDcl no Ag 1405847/PR, 3ª Turma/STJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.08.2012, DJ. 27.08.2012)

Assim sendo, a meu ver, a indenização fixada na sentença não destoa dos parâmetros usualmente adotados nesse Tribunal, merecendo ser mantida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste sentido, cito o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema
. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, AP 6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27) – grifo nosso.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação interposto
, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

É como voto
.

Belém,
04
de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 09/09/2022